Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-30.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( energia elétrica ) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – FRAUDE DE CONSUMO ( TOI ) – Autor, autuado pela requerida administrativamente por suposta fraude de consumo de energia ( TOI ), que suscita nulidade da autuação. Negativa de adulteração do medidor de energia. Alegação, ademais, de que mesmo tendo sido substituído o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( energia elétrica ) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – FRAUDE DE CONSUMO ( TOI ) – Autor, autuado pela requerida administrativamente por suposta fraude de consumo de energia ( TOI ), que suscita nulidade da autuação. Negativa de adulteração do medidor de energia. Alegação, ademais, de que mesmo tendo sido substituído o medidor o histórico de consumo continuou inalterado, não se verificando o necessário degrau de consumo para a atuação. Prova pericial unilateral juntada pela requerida incapaz, no caso, de comprovar a fraude de consumo. Perícia que apenas confirmou defeito no medidor por queima de uma bobina sem que tenha havido violação dos lacres e manipulação interna. Queima intencional da bobina por injeção consciente e deliberada de energia contínua no medidor não comprovada. Ausência de degrau de consumo no período imediatamente anterior e posterior à substituição do medidor.
Fraude de consumo inocorrente. Declaração de inexigibilidade de débitos confirmada. Danos morais evidenciados. Redução, contudo, do valor reparatório arbitrado na sentença para patamar mais equânime com os valores da causa. Sentença de procedência reformada em parte para reduzir a reparação moral. Recurso de apelação da requerida provido em parte para reduzir a reparação por danos morais, sem reflexos nas verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004017-30.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado DONIZETE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1004017-30.2019.8.26.0541.
Comarca: Santa Fé do Sul.
03a Vara Cível.
Processo no 1004017-30.2019.8.26.0451.
Prolator ( a ): Juiz Rafael Almeida Moreira de Souza.
Apelante ( s ): Elektro Redes Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Donizete Ferreira.
VOTO No 48.376/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ( energia elétrica ) AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FRAUDE DE CONSUMO (
TOI ) Autor, autuado pela requerida administrativamente por
suposta fraude de consumo de energia ( TOI ), que suscita
nulidade da autuação. Negativa de adulteração do medidor de
energia. Alegação, ademais, de que mesmo tendo sido substituído
o medidor o histórico de consumo continuou inalterado, não se
verificando o necessário degrau de consumo para a atuação. Prova
pericial unilateral juntada pela requerida incapaz, no caso, de
comprovar a fraude de consumo. Perícia que apenas confirmou
defeito no medidor por queima de uma bobina sem que tenha
havido violação dos lacres e manipulação interna. Queima
intencional da bobina por injeção consciente e deliberada de
energia contínua no medidor não comprovada. Ausência de
degrau de consumo no período imediatamente anterior e posterior
à substituição do medidor.
Fraude de consumo inocorrente. Declaração de inexigibilidade de
débitos confirmada. Danos morais evidenciados. Redução,
contudo, do valor reparatório arbitrado na sentença para patamar
mais equânime com os valores da causa. Sentença de procedência
reformada em parte para reduzir a reparação moral. Recurso de
apelação da requerida provido em parte para reduzir a reparação
por danos morais, sem reflexos nas verbas de sucumbência.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, cumulada com reparação de danos
morais, movida por DONIZETE FERREIRA em face de
ELEKTRO REDES SOCIEDADE ANÔNIMA, sustentando ter
sido autuado administrativamente pela requerida em abril de 2019
por suposta fraude de consumo de energia elétrica. Expõe que
estando ausente de sua residência, técnicos da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
3
inspecionaram a sua unidade de consumo e levaram consigo o
medidor de energia, quando instalaram novo medidor de energia.
Posteriormente, contudo, recebeu notificação da requerida de que
fora lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, por suposta
violação do medidor de energia para o registro inferior de
consumo. Afirma que em setembro de 2019 a requerida suprimiu o
consumo de energia de sua residência por falta de pagamento do
débito pela suposta fraude de consumo, no valor de R$ 11.359,91
(onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um
centavos). Disse desconhecer qualquer adulteração do medidor,
tanto que o seu consumo mensal restou inalterado depois da
substituição do equipamento, não tendo sido apresentado qualquer
degrau de consumo. Pediu a concessão de tutela de urgência para
que a requerida fosse obrigada a religar liminarmente a energia,
com a confirmação meritória de que a cobrança é indevida e
condenação da requerida ao pagamento de reparação moral em
quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.
A tutela de urgência foi deferida
para que o fornecimento de energia fosse religado liminarmente.
A respeitável sentença de folhas
106 usque 115, cujo relatório se adota, concluiu pelo vício do
procedimento administrativo da requerida, por: (i) não ter
facultado ao autor periciar o medidor de energia supostamente
viciado; (ii) somente ter comprovado nos autos que o medidor de
energia foi substituído por defeito, não por adulteração; (iii) não
ter havido alteração no consumo de energia (degrau de consumo)
com a substituição do medidor. Em consequência, acolheu o
pedido declaratório de inexigibilidade de débitos formulado na
inicial, vedando a supressão do fornecimento de energia com base
neles. Reconhecido o dano moral, condenou a requerida ao
pagamento de reparação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor
do autor. Pela sucumbência, carreou à requerida o pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios dos patronos
autor, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante
atualizado da condenação.
Inconformada, recorre a requerida
objetivando a reforma do julgado ( folhas 118/133 ). De início
pede o recebimento do recurso com a atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
4
suspensivo, para se evitar possível execução provisória. Quanto ao
mais, alega, em suma, que seus prepostos lavraram o termo de
ocorrência de irregularidade depois de constatar manipulação do
medidor de energia elétrica instalado na residência do autor. Diz
que o TOI goza de presunção de legitimidade. Afirma que o
procedimento de autuação encontra respaldo na Resolução no
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.
Argumenta que o autor sabia que o medidor seria submetido a
perícia, mas não compareceu para acompanhá-la. Sustenta que a
fraude foi apurada por perícia e que houve aumento do consumo
depois da substituição do medidor, a evidenciar a fraude. Invoca
o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bate-
se pela legalidade da supressão do fornecimento de energia com
suporte na Lei no 8.987/95. Pugna pelo provimento do recurso
para que a sentença seja reformada e o pedido inicial seja julgado
improcedente. Subsidiariamente pede a exclusão ou diminuição da
reparação moral.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, bem preparado ( folha 134 ) e oportunamente
respondido ( folhas 139/149 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes todos os requisitos.
No mérito, o recurso procede em
parte.
Com efeito, o autor alegou na
inicial ter sido surpreendido com a atuação da requerida por
fraude de consumo ( TOI ), pois não teria efetuado qualquer
alteração no relógio medidor de energia, ou mesmo se aproveitado
de registro irregular de consumo.
Em
sua
defesa
alegou
e
comprovou que mesmo substituído o medidor de energia viciado, o
registro de consumo se manteve inalterado (apresentou mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
5
alta de consumo média de 15kWs mês), não havendo degrau de
consumo que justificasse o seu sancionamento pela requerida
(faturas 26/39)
De
outro
lado,
a
requerida
comprovou ter substituído o medidor de energia porque estava
defeituoso (“medidor defeituoso” item 6 do TOI de folha 89).
O medidor foi submetido a perícia
técnica na Comarca de Campinas, cerca de 500km (quinhentos
quilômetros) de distância da residência do autor que reside na
Comarca de Santa Fé do Sul, próximo ao Estado do Mato Grosso
do Sul, o que dificultou (na verdade impediu) o acompanhamento
da perícia pelo autor.
Não
obstante,
retira-se
do
Relatório de Avaliação Técnico expedido ao final da perícia que:
(i) o medidor de energia se encontrava com os seus lacres
devidamente instalados (SAU9925007 e SAU9924842), e; (ii) a
bobina do medidor estava avariada por inserção de corrente
contínua (folha 92).
Disso resulta que: (i) ou o medidor
apresentou queima de sua bobina por questões de desgaste natural
e oscilação de energia, ou; (ii) por injeção intencional de corrente
contínua no equipamento pelo consumidor, com o propósito
deliberado de causar dano, possivelmente acompanhado de alguém
com conhecimento técnico suficiente para tanto.
No caso, a requerida sustenta, sem
a mínima prova, tratar-se da segunda opção, sustentando que o
consumidor efetuou a queima da bobina do equipamento para
fraudar o consumo de energia.
Ocorre que no sistema jurídico
vigente, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser
comprovada. E, no caso, não há prova a encargo da requerida
acerca da prática do ato ilegal intencional e deliberado por parte
do consumidor, o que já seria bastante para decretar a ilegalidade
da lavratura do TOI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
6
No entanto, há ainda mais um
fator preponderante: depois de substituído o equipamento em abril
de 2019 não houve registro de alteração substancial do consumo
de energia pela unidade do autor no período antecedente (2018) ou
posterior (folhas 125/126 e 146).
Não se ignora que em comparação
com o consumo do ano de 2016 o consumo restou de fato reduzido
à ordem de 30% (trinta por cento), como indica a requerida à folha
125.
Contudo, essa diferença histórica
e antiga de consumo não pode servir de prova plena da fraude de
consumo; fraude a qual sequer por perícia técnica realizada no
âmbito judicial poderia ser comprovada, na medida em que a
queima da bobina por corrente continua poderia ter decorrido de
sobretensões da rede de energia ao longo dos anos.
Ademais, não se pode descurar
que lá nos idos de 2016 a composição familiar do autor poderia ser
outra, o que impede reconhecer a fraude pelo decréscimo do
consumo à ordem de 30% (trinta por cento) do ano de 2016 para o
ano de 2018.
Destarte, neste cenário em que o
medidor de energia foi retirado por defeito (folha 89), o laudo
técnico não comprova a adulteração do medidor, o qual se
encontrava com os seus lacres e com uma bobina queimada
(defeito) e, ainda, que não houve alteração (degrau) de energia no
momento imediatamente anterior e posterior da substituição do
medidor, não há como se deixar de confirmar a procedência do
pedido declaratório contido na inicial, pois, do contrário, estar-se-
ia a colocar pesado fardo sobre os ombros do consumidor pela só
possibilidade de ter efetuado a fraude, o que não se pode admitir.
Diante
disso,
tem-se
que
a
supressão da energia por ato unilateral e sem aviso prévio foi
irregular, causando danos morais ao autor pela supressão do bem
essencial.
Sendo assim, faz jus a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-30.2019.8.26.0541 -Voto no
7
reparação moral pelo ocorrido, a qual, porém, no respeitante ao
seu “quantum”, deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil
reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando-se o valor médio de consumo da própria unidade
(quantia concedida superior a dez meses de consumo).
A quantia deverá ser atualizada
monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da
publicação do acórdão, momento a partir do qual a quantia
considerada justa ao caso por esta 25a Câmara de Direito Privado
será considerada devida, em conformidade ainda com o enunciado
da Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Mantida por fim as verbas de
sucumbência na forma disposta na sentença, dada a vedação à
reforma “in pejus” nesta sede recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação da requerida para reduzir o
valor da reparação moral, sem reflexo nas verbas sucumbenciais,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR